Tribunal: TJDFT
Processo: 0741982-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. EXONERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. É possível a propositura de ação revisional caso ocorram modificações supervenientes na situação financeira de quem os supre (art. 1.699, do Código Civil). Recai sobre a parte que pede o ônus de demonstrar a alteração da situação anterior apta a embasar seu pedido.

2. Impõe-se o indeferimento do pedido liminar de exoneração de alimentos nos casos em que constatada a insuficiência probatória relativa à real capacidade do alimentando de prover seu próprio sustento e incapacidade financeira do alimentante de prestá-los.

3. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

4. Agravo de instrumento desprovido.